Tribunal: TJPA
Processo: 0825965-86.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825965-86.2019.8.14.0301

APELANTE: GLAUCE SIMEY MEDEIROS DA SILVA

APELADO: HOSPITAL FRANCISCO MAGALHAES LTDA - EPP, DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS. ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

. 1-O princípio da dialeticidade compreende a impugnação das razões lançadas na decisão atacada, tendo sido verificado no recurso a dedução das razões fáticas e jurídicas associadas à matéria decidida na sentença. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada.

2- Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, que se encontra em consonância ao entendimento adotado pelo STJ.

3- Conforme decidido anteriormente, a responsabilidade civil das instituições hospitalares é objetiva para os prestadores de serviços, resultante de execução defeituosa de obrigações de meio, como são aquelas de natureza médica.

4-
In casu
, demonstrado que os procedimentos médicos adotados foram devidamente adequados para a situação apresentada nos autos e que inexiste nexo de causalidade entre os supostos danos e as condutas dos requeridos, incabível indenização por danos morais e estéticos.

5-AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0825965-86.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: GLAUCE SIMEY MEDEIROS DA SILVA

AGRAVADO: HOSPITAL FRANCISCO MAGALHÃES LTDA- EPP.

AGRAVADO: DIAGNOSIS CENTRO DIAGNÓSTICO LTDA.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 15287273) interposto por GLAUCE SIMEY MEDEIROS DA SILVA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto em face de HOSPITAL FRANCISCO MAGALHÃES LTDA. e DIAGNOSIS CENTRO DIAGNÓSTICO LTDA., a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA.

A decisão monocrática que julgou a Apelação Cível recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES HOSPITALARES. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICA INDICADA. PERÍCIA NA CONDUTA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO RITJE/PA

1. A responsabilidade civil das instituições hospitalares é objetiva para os prestadores de serviços, resultante de execução defeituosa de obrigações de meio, como são aquelas de natureza médica.

2. In casu, demonstrado que os procedimentos médicos adotados foram devidamente adequados para a situação apresentada nos autos e que inexiste nexo de causalidade entre os supostos danos e as condutas dos requeridos, incabível indenização por danos morais e estéticos.

3. Desprovimento do recurso, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Em suas razões, sob o Id. n.15287273, o agravante alegou, em síntese, que a decisão monocrática ora recorrida deixa claro que não há dúvidas quanto à responsabilidade objetiva dos recorridos, diante da flagrante relação de consumo existente entre as partes.

Aponta a existência do nexo de causalidade e que se houvesse o atendimento correto buscando-se a precisão no diagnóstico da apendicite, não ocorreria a supuração do apêndice e as demais consequências.

E que não causa estranheza ao relator do processo a demora para a realização do procedimento de imagem e que, em decorrência do lapso temporal, houve a supuração do apêndice inflamado, causando uma série de danos à recorrente.

Segue arguindo que a cicatriz poderia ter sido evitada se a recorrente tivesse sido atendida em tempo hábil, pelo que afirma que é cabível a indenização pelos danos estéticos e pelos danos morais, por restar demonstrado cabalmente que os recorridos atuaram com negligência.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LTDA (HOSPITAL SAÚDE DA MULHER) onde aponta, preliminarmente, a falta de dialeticidade do recurso sob o argumento de que o recorrente insiste em repetir os mesmos argumentos tratados no recurso de apelação.

No mérito, alega a correção dos procedimentos médicos e que restou comprovado, através do prontuário médico anexado com a defesa e mediante os documentos juntados pela própria recorrente, que não houve falha ou demora na prestação dos serviços médicos.

Defende que a cicatriz cirúrgica é inerente ao procedimento e ao corte sofrido, não sendo possível antecipar se haveria ou não formação de queloides, pelo que pugnou pela manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Inicialmente, atenho-me à análise da preliminar contrarrecursal de inadmissibilidade do recurso, sob a alegação de que não teriam sido impugnadas as razões da decisão agravada.

Sabe-se que o princípio da dialeticidade compreende a impugnação das razões lançadas na decisão atacada, ou seja, no recurso deve haver a dedução das razões fáticas e jurídicas associadas à matéria decidida na decisão impugnada.

No caso dos autos, o recurso de Agravo Interno insurge-se contra a decisão que negou provimento ao recurso da autora, de modo que o agravante apresentou razões que ensejam a reforma da decisão recorrida, alegando questões de mérito pelas quais entende pelo provimento do recurso.

Portanto, não se verificou que a parte deduziu fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, logo, não há ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual
rejeito a preliminar contrarrecursal
arguida.

Passo à análise do recurso propriamente dito.

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Conforme decidido anteriormente, verificou-se, a partir da análise dos autos com acuidade, que foram adotadas as devidas cautelas com a realização dos exames pelo agravado HOSPITAL FRANCISCO MAGALHÃES LTDA e analisou-se a necessidade de diagnóstico preciso da apendicite para a realização de procedimento cirúrgico, considerando a possibilidade de a doença ser confundida com outras enfermidades. E que, em menos de 48 (quarenta e oito) horas a recorrente foi satisfatoriamente atendida.

Eis os termos da decisão agravada:

“(...)

Deste modo, conforme consta nos autos e corretamente analisado na sentença recorrida, verifica-se que, perante o requerido HOSPITAL FRANCISCO MAGALHÃES LTDA foram adotadas as devidas cautelas com a realização de exames.

Consigno a necessidade de diagnóstico preciso da apendicite para a realização de procedimento cirúrgico, mormente diante da possibilidade de a doença ser confundida com outras enfermidades.

Tanto que o requerido DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LTDA (HOSPITAL SAÚDE DA MULHER) assinalou nos autos que o quadro clínico apresentado pela recorrente não era típico de apendicite, podendo sugerir outras doenças que necessitavam ser avaliadas, considerando-se, ainda, os antecedentes mórbidos pessoais constantes no documento de Id. 13357122 que apontam parto cesariano, asma brônquica, diabetes mellitus, tabagismo e alergias medicamentosas.

Neste sentido, cito trecho da sentença recorrida que adoto como razões de decidir:

‘ (...)

Por cento (sic), embora insuficiente o diagnóstico médico inicialmente dado, foram adotados as cautelas necessárias atinentes à realização de exames mínimos (raio-x e hemograma), de modo que, a própria doença, em razão dos sintomas que costuma causar, pode ser facilmente confundida com outras mazelas, de modo que, para que haja sua correta identificação faz-se necessário que o paciente apresente mais de um sintoma característico, não havendo como exigir do profissional técnico diagnóstico fechado.

Conforme manual de doenças extraídos da Rede Mundial de Computadores, tem-se que, apesar da inflamação do apêndice ser uma situação comum de ocorrer, sua identificação ainda demanda cautela, considerando que facilmente é confundida com outras doenças’

No caso em análise, extrai-se, ainda, que a autora foi atendida no DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LTDA à 1h19, e 01/02/2018, com quadro de dor abdominal que sugeria uma série de possibilidades; às 13:40h foi indicada a realização de Tomografia computadorizada, a qual foi realizada às 14h25, ocasião em que foram revelados sinais de comprometimento de apêndice e diante de quadro de peritonite foi realizada laparotomia exploradora.

Assim, conforme consta na sentença recorrida, em menos de 48 (quarenta e oito) horas a requerente foi satisfatoriamente atendida.

E, ainda que o procedimento cirúrgico para a retirada do apêndice inflamado seja considerado como tratamento cirúrgico de urgência, não precisa, necessariamente, ser de imediato - pode ser realizado dentro de 24 a 48 horas, diante da inexistência de risco de morte (TJ-RJ - APL: 22276825820118190021, Relator: Des(a). JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/02/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2021).

Deste modo, realizando-se uma análise do conjunto fático-probatório constante nos autos, comungo do entendimento constante na sentença ora recorrida no sentido de que as condutas dos requeridos foram adequadas, consideram-se, sobretudo a dificuldade no diagnóstico, diante do quadro de saúde da autora, pelo que restaram comprovados nos autos os fatos impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Neste sentido, cito jurisprudência pátria:

‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ALEGADO ERRO MÉDICO DEVIDO A DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE AGUDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR.RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL PELOS ATOS MÉDICOS SUJEITA À COMPROVAÇÃO DA CONDUTA CULPOSA DO PROFISSIONAL. ART. 14, “CAPUT” E § 4º, DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MÉDICO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. PRECEDENTES. ATENDIMENTO DO REQUERENTE PELO MÉDICO LITISDENUNCIADO NO HOSPITAL RÉU.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE FORAM REALIZADOS OS EXAMES ADEQUADOS AO CASO, OS QUAIS NÃO APRESENTARAM ANORMALIDADES. POSTERIOR REALIZAÇÃO DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA EM OUTRO HOSPITAL, COM DIAGNÓSTICO DE APENDICITE AGUDA. EVOLUÇÃO NATURAL DO QUADRO CLÍNICO. PROVA PERICIAL QUE DEMONSTROU QUE SE TRATAVA DE CASO DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO. CONDUTAS MÉDICAS ADEQUADAS DIANTE DO QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.’ (TJPR - 10ª C. Cível - 0003062-29.2019.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR GUILHERME FREIRE DE BARROS TEIXEIRA - J. 06.06.2022)(TJ-PR - APL: 00030622920198160174 União da Vitória 0003062-29.2019.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 06/06/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2022)

Com efeito, restou comprovado que na realização do procedimento cirúrgico foi realizada a técnica indicada pela literatura médica para o caso em exame e a perícia utilizada de acordo com a técnica exigida, eis que o procedimento cirúrgico utilizado se deu justamente para impedir o alastramento da infecção, pelo que que incabível se mostra o reconhecimento de dano moral e estético indenizável.”

Ademais, apontou-se na decisão recorrida que o médico assume obrigação de meio sem o comprometimento com resultado fixo ou determinado e que a cicatriz decorrente do procedimento cirúrgico é consequência própria da incisão que teve que ser realizada, pelo que incabível indenização por danos morais e estéticos.

“(...)
Anoto que, conforme consta na sentença, assume o médico obrigação de meio, responsabilizando-se por prestar serviço de forma cautelosa, diligente, sem o comprometimento com resultado fixo ou determinado.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CULPA. PERÍCIA JUDICIAL. 1.
Os médicos assumem obrigação de meio, salvo raras exceções, como intervenções estéticas embelezadoras e serviços radiológicos, que são obrigações de resultado.
Nessa esteira, tanto o Código Civil quanto o Código de Defesa do Consumidor (§ 4º do art. 14), estabelecem que a responsabilidade do médico é subjetiva, pressupondo-se, portanto, a comprovação de culpa para o resultado danoso em uma de suas formas: negligência, imprudência ou imperícia. 2. Tratando-se de análise de erro médico, há necessidade plena de comprovação da culpa que tenha desencadeado o erro. Atestando a perícia que o médico agiu de acordo com a técnica exigida e esperada, sem indicativo de culpa (negligência, imperícia ou imprudência), mostra-se ausente o nexo causal entre o procedimento cirúrgico ortopédico, uso de fármaco (kefazol) e o óbito do filho da apelante. Da mesma forma, os demais elementos coligidos, quais sejam a oitiva das testemunhas e o processo administrativo perante o Conselho Regional de Medicina também levam a esta conclusão. Assim, incabível se mostra o reconhecimento do dano moral. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.’ (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 0256090- 44.2013.8.09.0137, Rel. Des (a). Aureliano Albuquerque Amorim, 2a Câmara Cível, julgado em 03/05/2021, DJe de 03/05/2021).

Ademais, a cicatriz decorrente do procedimento cirúrgico realizado para restabelecer a saúde da recorrente, trata-se de consequência própria da incisão que teve que ser realizada e, ainda, o corte pode resultar em formação de queloides mais ou menos salientes, conforme o organismo de cada pessoa.

Assim, demonstrado que os procedimentos médicos adotados foram devidamente adequados para a situação apresentada nos autos e que inexiste nexo de causalidade entre os supostos danos e as condutas dos requeridos, incabível indenização por danos morais e estéticos.

Sob qualquer ótica que se visualize, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe”

Neste sentido, cito jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SUPOSTO ERRO MÉDICO DEVIDO À DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE AGUDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA
. 1. AGRAVOS RETIDOS AVIADOS POR AMBOS OS RÉUS. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO PARA ANÁLISE DOS RECURSOS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 523, “CAPUT” E § 1º, DO CPC/1973, APLICÁVEL AO CASO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 2. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL PELOS ATOS MÉDICOS SUJEITA À COMPROVAÇÃO DA CONDUTA CULPOSA DOS SEUS PREPOSTOS. ART. 14, “CAPUT” E § 4º, DO CDC.
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DOS MÉDICOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. ATENDIMENTO DA REQUERENTE NO PRONTO-SOCORRO DO HOSPITAL RÉU. DEMANDANTE QUE NÃO APRESENTOU SINTOMAS CLÁSSICOS DE APENDICITE AGUDA. DIAGNÓSTICO DIFICULTADO PELA EXISTÊNCIA DE VARIAÇÃO ANATÔMICA DA POSIÇÃO DO APÊNDICE (RETROCECAL).
PROVA PERICIAL QUE DEMONSTROU QUE SE TRATAVA DE CASO DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO E INVESTIGAÇÃO. CONDUTAS MÉDICAS ADEQUADAS DIANTE DO QUADRO DE SAÚDE DA PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. 3. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJPR - 10ª C.Cível - 0034448-24.2013.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR GUILHERME FREIRE DE BARROS TEIXEIRA - J. 06.05.2021)

(TJ-PR - APL: 00344482420138160001 Curitiba 0034448-24.2013.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 06/05/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2021)

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas LHE NEGO PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/02/2024